Tribunal: TJDFT
Processo: 0721238-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1.113 DO STJ. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir aos autores a diferença de ITBI calculados com base no valor de aquisição do imóvel e do valor atribuído ao imóvel pela administração.
2. Em suas razões, a parte recorrente alega que o valor venal do imóvel é determinado pela administração tributária, e que prevalece o valor da avaliação da administração. Aduz que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, independentemente do valor negociado pelos contribuintes na transmissão da propriedade. Pede a reforma da sentença, e o julgamento de improcedência do pedido. Subsidiariamente, requer que o valor a ser restituído seja atualizado pela Taxa SELIC, não incidindo juros moratórios.
3. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas sob ID. 42723328.
4. Dispõe o artigo 38 do Código Tributário Nacional que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que disciplina o ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte (sujeito passivo) se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
5. Os autores/recorridos comprovaram o preço do imóvel conforme escritura de compra e venda de ID. 42723298. Nesse contexto, entendo que a base de cálculo deve ser aquela constante no referido documento, uma vez que ausente qualquer justificativa da administração tributária para a não utilização desse valor. Ademais, ainda que o recorrente reputasse não merecedor de fé o documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação ainda do artigo 148 do CTN.
6. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou entendimento que: ”Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 3/3/2022.).
7. Assim, verificado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar o contribuinte, obrigando-o a pagar quantia indevida, a repetição do indébito tributário é medida que se impõe. Quanto à atualização pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), verifica-se que a sentença adotou tal parâmetro. Desse modo, não merece reparo a sentença recorrida.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.